Tribunal: TJPA
Processo: 0015402-28.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015402-28.2017.8.14.0401

APELANTE: ELTON FELIX GOBI LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0015402-28.2017.814.0401

ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: ELTON FELIX GOBI LIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDECIR DIAS SIMÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL- PEDIDO DA
DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO AGENTE. PLAUSIBILIDADE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO.
MORS OMNIA SOLVIT
.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE
EX VI
ART. 107, I DO CPB – DECISÃO UNÂNIME.

I - Em decorrência do princípio
mors omnia solvit
(a morte tudo apaga), não existe possibilidade de se executar pena contra o falecido ou seus descendentes, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no artigo 62 do Código de Processo Penal e art. 107, inciso I, do Estatuto Penal;

II -
Devidamente comprovado o óbito do apelante, por meio da certidão juntada aos autos, pertinente as razões defensivas, na medida em que eventual punibilidade estaria extinta, nos termos do art. 107, I, do Código Penal;

III –
Em face dos argumentos esposados, de rigor declarar a extinção da punibilidade, pela morte do agente,
art. 107, inciso I, do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em declarar extinta a punibilidade por morte do agente, na conformidade do voto da relatora. Julgamento presidido pela Exma. Desa Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ELTON FELIX GOBI LIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 171, c/c art.71, todos do Código Penal (id.), interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a Denúncia que
, no ano de 2016, no Município de Marabá/PA, o acusado ELTON FELIX GOBI LIRA, apresentava-se como economista, investidor na bolsa de valores e sócio proprietário da Empresa "Êxito Assessoria de Investimentos", onde captou diversos clientes, no município de Belém/PA e recebia valores que, supostamente, seriam aplicados no mercado financeiro, mais precisamente na negociação de ações.

O Denunciado, utilizava-se de encenação, para angariar e manter a confiança das Vitimas que, incluíam hospedagem, reuniões, almoços e explanações, em um renomado hotel de Belém, viagens, carros importados, suposta assessoria, para municípios do Estado do Pará e do Estado do Amapá, como Oeiras do Pará/PA, Portel/ PA, Muaná/ PA e Santana/AP, encaminhamento de extratos bancários falsificados que, mostraram rendimentos favoráveis das quantias investidas. Com a referida tática, convenceu a vítima JOSE GERALDO DOS SANTOS, a transferir para a conta da Empresa "Êxito Assessoria de Investimentos", a importância de R$300.000,00 (trezentos mil reais), em duas etapas.

Outros clientes, se interessaram pelo negócio e também caíram no “golpe”, entre os quais, THIAGO VINÍCIUS SILVA e sua noiva JESSICA CORREA DOS SANTOS que, investiram R$90.000,00 (noventa mil reais) e GUTH ALBUQUERQUE BARBOSA que, Investiu R$30.000,00 (trinta mil reais), entre outras vítimas que, não foram identificadas.

Os depósitos dos valores mencionados, eram transferidos para a conta da Empresa do Acusado que, os orientou a procederem de certa forma, para que houvesse, a garantia do capital investido, no menor espaço de tempo, para resgate, maior rentabilidade, entre outros benefícios, de manter as Vítimas cativas, confiantes, em erro, caindo em “golpe”.

Os “golpes” somente foram percebidos, quando um antigo sócio do Acusado o desmascarou, ao dizer que, o mesmo, não tinha autorização legal, para atuar na bolsa de valores e sua Empresa estava com registro vencido, junto a Comissão de Valores Mobiliários e quando o Acusado, não devolveu os valores que, as vítimas quiseram resgatar.

A Denúncia foi recebida em 11/07/2017.

Em 10/02/2020 o juízo sentenciou os autos, julgando parcialmente procedente a Denúncia, condenando o réu

ELTON FELIX GOBI LIRA,
condenando as pena do

art. 171, “caput”, c/c art. 71, do CPB.

A Defesa em 18/02/2020 interpôs o recurso de Apelação.

Tendo em vista que, o Acusado conforme consta (fls. 48 e 50), faleceu em
06/11/2020
, conforme CERTIDÃO DE ÓBITO nº 126706 01 55 2020 4 00056 208 0017215 28 e foi requerida, a extinção da punibilidade, ocasião que o juízo de primeiro grau, em sentença prolatada em 10/06/2022 julgou extinta a punibilidade do acusado ELTON FELIX GOBI LIRA, nos termos do art. 107, I, c/c art. 61, do CPB.

A defesa do Recorrente em suas razões, requereu a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I do CPB, por morte do agente, para isso juntou Certidão de Óbito (id.54422825).

Nesta instância superior (
id.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra Célia Filocreão, pronunciou-se
pela EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado
ELTON FELIX GOBI LIRA
, face seu falecimento, conforme Certidão de óbito nº. Óbito ocorrido em 06/11/2020, conforme às fls. 48 (id. 54422825).

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento na sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

O Recurso de Apelação nem chegou a ser julgado por este Egrégio Tribunal, quando fora juntado Certidão de Óbito nº
126706 01 55 2020 4 00056 208 0017215 28, referindo que, ELTON FELIX GOBI LIRA, CPF: 005.454.151-44, havia falecido, conforme esse atestado, em 06/11/2020.

A Certidão de Óbito fora registrada no Cartório de Registro Civil de Palmas, em Tocantins, no dia 09/11/2020, pela Oficial Substituta Alyne Ribeiro Alves. No dia 31/03/2023, a Procuradoria de Justiça procedeu contato via email com o referido cartório, e este confirmou, haver o registro do óbito do nacional ELTON FELIX GOBI LIRA.

PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Na espécie, observou-se que
ELTON FELIX GOBI LIRA
, veio a óbito, segundo a Certidão de Óbito expedido de nº
º 126706 01 55 2020 4 00056 208 0017215 28,
pelo
Cartório de Registro Civil de Palmas, em Tocantins, no dia 09/11/2020
(id.54422825). Nesses termos, o Ministério Público instado a se manifestar, se pronunciou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em face da morte do apelante.

De fato, e
m decorrência do princípio
mors omnia solvit
(a morte tudo apaga), não existe possibilidade de se executar pena contra o falecido ou seus descendentes, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente, com fundamento no artigo 62 do Código de Processo Penal e art. 107, inciso I, do Estatuto Penal.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I- Pela morte do agente;

Vejamos:

APELAÇÃO CRIME. DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 140, § 3º, COMBINADO COM O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES (FATO 01); ARTIGO 147, COMBINADO COM O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, POR TRINTA E SEIS VEZES (FATO 02); E ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, (FATO 03); EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA A MORTE DO APELANTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU QUE SE IMPÕE (ART. 107, I, DO CP E 62 DO CPP). RECURSO PREJUDICADO, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO. (TJPR - 2ª Criminal - 0001494-77.2020.8.16.0162- Sertanópolis - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 24.01.2022)

Portanto, em face dos argumentos delineados,
necessário o reconhecimento da
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
ELTON FELIX GOBI LIRA
, pelo resultado morte do agente
ex vi
art. 107, inciso I, do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA,
02
abril de 2023

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/05/2023